Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-25.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704298-25.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: CELIO ISMAR BATISTA DECISÃO Diante da petição de ID 18629271, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito